Tribunal: TJPA
Processo: 0811018-57.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811018-57.2019.8.14.0000
PACIENTE: RAFAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: ENTORPECENTES E DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0811018-57.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: MARIA AMELIA LOBATO VASQUES VASCONCELOS (Advogado)

PACIENTE: RAFAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DE BELÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

PROCESSO DE REFERÊNCIA: 0010279-15.2018.8.14.0013

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART.
2º, §4º DA LEI 12.850
). APELO EM LIBERDADE. NEGATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORR
Ê
NCIA. AFRONTA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUN
ÇÃ
O DE INOC
Ê
NCIA. INSUBSIST
Ê
NCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA.

1. Constatado que a fundamentação apresentada pelo MM. Juízo
a quo
ao manter a prisão do
réu, após condená-lo está calcada em fatos concretos que justificam a manutenção da segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública, resta plenamente justificada a manutenção da segregação cautelar do paciente antes do transito em julgado da sentença condenatória, não havendo nada a ser corrigido na presente via.

2. Em sendo assim, não fere o princípio da presunção de inocência a vedação do direito de recorrer em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a custódia preventiva, ainda mais se considerarmos que o réu permaneceu preso durante a instrução processual e não houve alteração fática que justificasse a imposição de liberdade ao paciente.

3. ORDEM DENEGADA. DECISÃ

O UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Decisão proferida na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, no ambiente do PJE, concluída no dia 30 de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado por advogado particular, em favor de RAFAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA, contra decisão de lavra do MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE ENTORPECENTES E DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS, que o condenou por violação ao art. 33 da Lei de drogas c/c art. 2º, §4º da lei nº 12.850, indeferindo o direito de apelar em liberdade, nos autos da ação penal nº 0010279-15.2018.8.14.0013.

O impetrante informa que o paciente, juntamente com outros 04 corréus, foi incluso como alvo na investigação Barões do Tráfico 1, que em síntese lhes imputou a prática de condutas que, em tese, se amoldam ao tipo penal descritivo do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06 c/c art. 2º, §4º da lei nº 12.850, todas na Comarca de Capanema/PA.

Prossegue afirmando que, ainda durante as investigações, a autoridade policial, na data de 05 de setembro de 2018 representou pela prisão preventiva dos investigados, sendo a providência deferida pelo juízo da Vara Criminal de Capanema e cumprida no dia 19 de setembro de 2018, tendo este Juízo declinado da competência para a Vara de Combate ao Crime Organizado, que fixou a competência da especializada para processar e julgar o feito e ratificou os atos praticados.

Aduz ainda, que após regular processamento, culminou com a condenação dos réus pelos delitos do art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 2°, §4° da Lei 12.850/13, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.

Nesse contexto processual, aduz que inexistem indícios de autoria e materialidade em seu desfavor - conquanto não tenha sido encontrada em sua residência ou posse qualquer substância entorpecente, estando preso há mais de 01 (um) ano em desrespeito às normas do art. 310 e 312 do Código de Processo Penal, sendo portador de bons predicados pessoais em sua conduta e comportamento social, contrariando o posicionamento do próprio Ministério Público nos autos, no sentindo de revogar a prisão dos acusados.

Pede a concessão liminar da ordem e sua posterior confirmação, para que o paciente seja posto em liberdade.

Juntou documentos.

O feito me foi redistribuído, em razão da prevenção ao
hc nº 0809555-17.2018.8.14.0000,
oportunidade em que indeferi a liminar, solicitei informações à autoridade coatora, e, após, determinei que os autos fossem remetidos ao
custos legis
.

O magistrado
a quo
prestou as seguintes informações:

- No processo de n.º 0010279-15.2018.8.14.0013, objeto do presente habeas corpus, o ora paciente fora condenado pelos crimes previstos nos art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 2º, §4º, da Lei nº 12.850/13, à pena de 07 anos e 06 meses e 500 dias multa, em regime fechado;

- O paciente teve negado o direito de recorrer em liberdade na sentença;

- O paciente interpôs recurso de apelação, tendo sido recebido no efeito devolutivo, vez que, como mencionado retro, foi negado o direito do paciente de recorrer em liberdade;

- O processo será encaminhado ao MP para a apresentação de contrarrazões de apelação.

O feito foi encaminhado ao
custos legis,
sendo distribuído ao Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, que se manifestou pela denegação da ordem, em virtude da inexistência de constrangimento ilegal, me vindo os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do
writ,
vez que preenchidas as condições da ação constitucional.

Em suma, a impetrante sustentou que o
decisum
que indeferiu o direito de apelar em liberdade deve ser reformado, vez que se trata de réu primário, de bons antecedentes, com residência fixa, inexistindo fundamentos idôneos para segregação cautelar.

Quanto o tema, o MM. Juízo
a quo
assim justificou o indeferimento na sentença condenatória:

Permanecem presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva dos r
é
us, pelos motivos j
á
expostos no decisum de fls. 152/161, pelo que se mant
é
m a prisão preventiva dos r
é
us, sendo-lhes denegado o direito de recorrerem em liberdade.

Cediço que a liberdade individual é medida extrema e excepcional, sendo imperativo oriundo do art. 93, IX da CF/88 que as decisões que decretem a sua privação sejam fundamentadas concretamente.

Embora a sentença condenatória constitua novo título a embasar a prisão do réu, o indeferimento de direito de apelar em liberdade foi devidamente fundamentado, notadamente por inexistir qualquer alteração no conjunto fático que autorizasse a revogação da custódia cautelar, tendo o Magistrado feito menção expressa acerca da persistência dos motivos que determinaram a prisão preventiva, não se podendo falar em ausência de fundamentação do
decisum
ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna.

Persistindo os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, como consignou o magistrado singular, inexiste constrangimento na utilização de fundamentos que justificaram a imposição da custódia cautelar na prolação da sentença para negar o direito de apelar em liberdade, mormente quando inexistem fatos novos capazes de promover a soltura do acusado, que teve outros pedido de revogação da segregação antecipada indeferidos, permanecendo preso durante todo o curso do processo.

Ab initio
, se apresenta ilógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação, se mantidos os motivos da segregação cautelar, não se exigindo, para tanto fundamentação exaustiva sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão cautelar, sendo, exatamente esta a situação do caso em análise, não sendo outro o entendimento do STJ e deste E. Tribunal de Justiça sobre o tema:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO E FOI CONDENADO À PENA DE 6 ANOS DE RECLUSÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME IMPOSTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM, NO ENTANTO, PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. No presente caso, o paciente, que já se encontrava preso preventivamente, foi condenado a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes e receptação, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, pelos mesmos fundamentos apresentados no decreto de prisão preventiva, quais sejam, a gravidade concreta da conduta evidenciada a partir da elevada quantidade de droga, de alto poder nocivo, apreendida (9,62kg de cocaína) e o risco de reiteração delitiva. Prisão preventiva justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. Precedentes.
4. É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a orientação "de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema" (HC n. 456.472/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).
5. Fixar o regime semiaberto e manter a prisão preventiva do réu, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, representa a imposição de um regime prisional mais gravoso daquele que foi estabelecido na instância ordinária, caso ele opte por recorrer. 6. Assim sendo, considerando o regime inicial semiaberto imposto pelo acórdão, o ora paciente tem assegurado o direito inerente à modalidade intermediária, nos termos do enunciado n. 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem parcialmente concedida de ofício, para determinar que o ora paciente seja transferido para estabelecimento prisional adequado ao regime fixado pelas instâncias ordinárias (o semiaberto), salvo se por outro motivo estiver preso. (STJ, processo HC Nº 545236/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicação 19/12/2019).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Não há ilegalidade na negativa do direito de apelar em liberdade se o magistrado sentenciante justificou a subsistência dos requisitos da prisão preventiva, sobretudo quando o paciente permaneceu preso durante toda a instrução, restando condenado à pena privativa de liberdade em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a 500 (quinhentos) dias-multa a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

2. Não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido, o que já foi determinado pelo magistrado sentenciante.

3. Ordem conhecida e denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar

a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis (TJPA, 1498192, 1498192, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-03-18, Publicado em 2019-03-21)

ACÓRDÃO N.º PROCESSO Nº 0809717-12.2018.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL AÇÃO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR COMARCA: CAPITAL/PA IMPETRANTE: ADVOGADA MICHELLE SOUSA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA PACIENTE: ADENILTON BARBOSA DE MELO PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA EMENTA. HABEAS CORPUS. ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DESFUNDAMENTADA. TESE RECHAÇADA. DECISÃO SUCINTA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RÉU ACAUTELADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Se o decisum objurgado, apesar de sucinto, traz dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente por considerar o grau de periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade extremada do delito, em tese, praticado, não há que falar em ausência de fundamentação na decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade. 2. Lado outro, o paciente permaneceu cautelarmente custodiado durante a tramitação do

processo. Desse modo, seria um contrassenso afirmar que o ora acusado, antes de ser condenado em primeira instância, deveria permanecer preso e que, após a condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, sem direito à substituição ou suspensão da reprimenda carcerária, deva ter a liberdade de locomoção restabelecida, principalmente, porque patentes, na hipótese, os requisitos previstos no art. 312 do CPP, e não vindo ao presente feito quaisquer provas que demostrem a alteração na situação fática do paciente, que levou ao decreto da medida extrema e à sua permanência no cárcere ao longo de toda a instrução processual.
3. Impõe-se, ainda, destacar o Princípio da Confiança no Juiz Próximo da Causa, pois ele, melhor do que ninguém, pode avaliar com mais clareza a necessidade de se manter ou não a prisão do acusado. 4. Ordem denegada. Decisão unânime. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2019. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 11 de fevereiro de 2019. Desembargadora VÂNIA

LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJPA, 1374983, 1374983, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-02-11, Publicado em 2019-02-13)

Em sendo assim, não fere o princípio da presunção de inocência a vedação do direito de recorrer em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a custódia preventiva.

Observo que o
decisum
guerreado está devidamente fundamentado e em consonância com o disposto no art. 312 do CPP. O paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas c/c art. 2º, §4º da Lei nº 12.850/13, na qual restou apurado que possuía um papel intermediário na estrutura hierárquica da cadeia de comando, através da análise da quebra de dados dos telefones apreendidos na Ação Penal, bem como através dos depoimentos das testemunhas arroladas,
sendo responsável por adquirir o entorpecente com o membro da coligação Jonathos Bahia e repassá-los aos integrantes Nei, vulgo Ninja e Nailton Márcio da Silva Melo, tudo mediante as ordens de Antônio Wellington Furtado de Castro.

Além da gravidade dos fatos, o decreto preventivo primevo também se sustentou a necessidade de segregação da medida cautelar em razão de, no dia 13/02/2019, os policiais civis que participaram da audiência, informarem que a esposa do paciente estava fotografando os policiais que atuaram nas prisões e, em intensa comunicação em redes sociais, culminando em comportamentos que se mostravam ameaçadores e intimidatórios, não só as pessoas, como também aos servidores do fórum. Naquela oportunidade, a referida esposa e outra esposa do corréu do paciente, foram chamadas à sala de audiência pelo Magistrado, constatando-se que em um dos celulares havia uma fotografia postada em um grupo de Whastapp, referente a assessora do magistrado, motivando o encaminhamento das referidas mulheres à Delegacia, com seus respectivos aparelhos celulares , para instauração de TCO por ameaça.

Além destes fatos, o Ministério Público, naquela oportunidade, teve conhecimento de que pessoas estranhas estavam fotografando as placas dos veículos que fizeram as conduções dos réus.

Desta forma, mesmo estando presos, as pessoas ligadas aos réus apresentavam condutas concretas intimidatórias em relação as testemunhas, aos policiais que conduziram os acusados para a audiência e aos servidores do Poder Judiciário, demonstrando seus destemores quanto a aplicação da lei penal, tendo este E. TJE-PA já se manifestado pela manutenção da custódia cautelar do paciente em outra oportunidade,
in verbis:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO; OCORRÊNCIA DO NE BIS IS IDEM E DA COISA JULGADA. TESES DEFENSIVAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO PRIMEVO.

CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. INSUBSISTÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA A JUSTIFICAR A PERSECUÇÃO CRIMINAL. EXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS QUE RESGUARDAM A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA DE EXCEÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Constatado que a defesa aviou junto ao juízo impetrado pedido de exceção de incompetência, litispendência e coisa julgada e, estando referido pleito pendente de análise, tal fato inviabiliza a apreciação e julgamento por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida e odiosa supressão de instância.

2. Restando demonstrado nos autos sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório constante dos autos a prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva a propiciar o regular exercício de defesa dos acusados, não há que se falar em ausência de justa causa para recebimento da denúncia e regular processamento da ação penal. Precedente do STJ.

3. Tendo sido o decreto preventivo proferido por juízo competente que demonstrou com base nas provas constantes dos autos a imperiosidade da segregação cautelar dos pacientes acusados de integrarem uma organização criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Capanema e municípios vizinhos é inegável a imperiosidade da imposição e manutenção da medida de exceção, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME (TJPA, hc nº 0809555-17.2018.8.14.0000, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, data do julgamento: 21/01/2019)

Constata-se, portanto que os crimes pelo qual o paciente foi condenado são de inegável gravidade e abalam sobremaneira a ordem pública e a paz social, impondo, assim, maior rigor do Estado-Juiz, visando o resguardo da sociedade. Nesse viés, resta plenamente justificada a manutenção da segregação cautelar do paciente antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, não havendo nada a ser corrigido na presente via.

A esse respeito, trago à colação excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. (...). PACIENTE CONDENADO. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. NECESSIDADE DA PRIS

O PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE PRESO DURANTE TODO O PROCESSO (...). COAÇ

O ILEGAL N
O DEMONSTRADA. (...). 1. (...). 2. (...). 3. Sabe-se que a prisão cautelar é medida excepcional que só deve ser decretada quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da não culpabilidade, sob pena de antecipação da pena a ser cumprida quando da eventual condenação. 4. Para a decretação da prisão provisória, não se exige fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta, concisa, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva. 5. No caso, embora sucinta, a decisão que negou o apelo em liberdade apresenta fundamentação concreta, baseada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo destacado que o paciente respondeu ao processo preso e apresenta antecedentes criminais
. 6. Considerando-se que o recorrente respondeu preso ao processo e não sobrevindo fato posterior apto a alterar tal quadro processual, incongruente seria conferir-lhe o direito de, proferida a condenação, recorrer em liberdade, consoante orienta esta Corte Superior.
Ademais, o acusado foi transferido para o regime estabelecido na sentença, qual seja, o semiaberto, que não se incompatibiliza com a negativa do apelo em liberdade, devendo-se apenas adequar a segregação com o modo de execução intermediário aplicado, o que já foi determinado pelas instâncias ordinárias. 7. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, foi concedido habeas corpus de ofício, apenas para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará julgue a apelação criminal n. 2011.3.016123-9 (processo n. 0001503-10.2010.8.14.0006), com a maior brevidade possível. (HC 289618/PA, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado, do TJ/PE) 5ª Turma, julgado em 30/06/2015 DJe 10/08/2015).

Por fim, a jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial e
denego
a ordem.

É o voto.

Belém, 30 de janeiro de 2020.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 04/02/2020